Tribunal: TJDFT
Processo: 0039132-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039132-07.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: GESTA GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E GÁS LTDA - EPP, JOÃO GUMERCINDO MARTANI JÚNIOR, SILVANA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. 1. Ainda que ajuizada a execução de título extrajudicial no prazo prescricional de que o credor dispunha, em não se efetivando a citação nos termos e no prazo a que alude a norma processual, a prescrição não se interrompe e, por consequência, extingue-se o direito do credor de reivindicar o crédito firmado em título vencido há mais de cinco anos. Inteligência do art. 219 e parágrafos do CPC/1973 (atual art. 240 do CPC/2015). 2. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula n° 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 487, inciso II, e 884, ambos do Código de Processo Civil, e 202 do Código Civil, asseverando que não teria ocorrido a prescrição, porquanto entende que, tendo sido convencionado entre as partes o pagamento da dívida por meio de prestações estipuladas em contrato celebrado entre as partes, deve ser considerado o vencimento de cada uma delas para o reconhecimento do lapso prescricional. Defende que não tendo transcorrido o prazo de vencimento das parcelas, deve ser afastada a prescrição. Afirma que o objeto da presente lide é o contrato celebrado entre as partes, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Articula que a extinção do processo poderia acarretar o enriquecimento ilícito dos ora recorridos, porque teriam sido impedidos de efetuar a quitação dos débitos oriundos do contrato. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 27034663). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 487, inciso II, e 884, ambos do CPC, e 202 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O cerne da controvérsia reside em saber se a pretensão deduzida na ação de execução de título extrajudicial encontra-se ou não prescrita, em razão da demora em efetuar a citação da ré/apelante (...). Em que pese a presente ação ter sido ajuizada em 16/10/2014, portanto, dentro do prazo prescricional de 3 anos, em razão da nulidade da citação reconhecida, tem-se que a parte ré ainda não foi citada; portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do referido lapso prescricional. Como não há que se falar em interrupção da prescrição, também não se pode dizer de retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação (...). Dessa forma, em razão da ausência de citação válida da parte ré dentro do decurso do prazo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão autoral. Não obstante, ainda que ajuizada a execução no prazo prescricional de que o credor dispunha, em não se efetivando a citação nos termos e no prazo a que alude a norma processual, a prescrição não é interrompida, o que demonstra o acerto da sentença recorrida. A norma processual é enfática quanto às possibilidades de interrupção de prazo prescricional, de sorte que não se tem esta por verificada quando a citação não ocorrer. Assim dispõe o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época em que distribuída a ação e no momento em que esta prescrição ocorreu (...). Neste diapasão, não tendo sido efetuada a citação dentro dos 90 (noventa) dias previstos na norma, a prescrição não se interrompe, mesmo que o autor empreenda esforços na localização do devedor (...). Portanto, a controvérsia dos autos não reside em eventual desídia do apelado quanto às providências que lhe competiam, mas da consequência processual estabelecida pela lei diante da não-ocorrência de citação nos termos do revogado Código de Processo Civil, ou seja, a continuidade da fluência do prazo prescricional. Como dito pela parte recorrente, ainda que se considere o prazo prescricional de 5 anos, vale dizer, se a citação não ocorreu nos prazos estipulados pelo CPC, não se tem interrompido o lapso prescricional, o que torna prescrita a pretensão seja o prazo de 3 ou 5 anos” (ID 25194153). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os §§ 2o e 4o do art. 219 do CPC/1973 estabelecem que a parte interessada deve promover a citação em até 10 dias do despacho que a ordena, condicionando sua validade ao aperfeiçoamento do ato citatório em até 90 dias (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 219, § 4o, do CPC/73, não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (AgInt no AREsp 171.157/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 4/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1760374/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Demais disso, quanto às teses de que deve ser afastada a prescrição, porque a dívida não teria sido quitada, e de que a extinção do processo poderia ensejar o enriquecimento ilícito dos recorridos, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 27034663). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027